Tribunal: TJDFT
Processo: 0711625-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DESPEJO, COBRANÇA E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL E DE SUBLOCAÇÃO. PRETENSÃO DE RESCISÃO ANTECIPADA. MANIFESTAÇÃO DENTRO DO PRAZO CONTRATUALMENTE AJUSTADO. BENFEITORIAS. NÃO INDENIZÁVEIS. INADIMPLÊNCIA. DEVER DE PAGAR. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo sublocatário, tendo em vista que o locador, ao anuir com a sublocação, na forma do artigo 13, da Lei no 8.245/1991, permitiu que se estabelecesse entre as partes relação jurídica suficiente a justificar a inclusão da sublocatária no polo passivo da lide. Prevendo o contrato celebrado entre as partes o prazo para manifestação da pretensão de não renovação e tendo em vista a tempestiva notificação informando a ausência de interesse em renovar o contrato, incabível o reconhecimento de que tenha ocorrido a rescisão imotivada do pacto. Na hipótese em análise, não há direito de indenização pelas benfeitorias realizadas pelo locatário/parceiro comercial diante do cumprimento integral do prazo estipulado na cláusula específica que tratou do tema. Havendo débitos em aberto quanto ao pagamento do aluguel, estes devem ser objeto de condenação do locatário.